Tribunal: TJES
Processo: 5043552-10.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043552-10.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA DAS NEVES FERREIRA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5043552-10.2025.8.08.0048

Recorrente: CARLA DAS NEVES FERREIRA

Recorrida: PAGSEGURO INTERNET LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela extinção do feito sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, ao fundamento de que a ação foi ajuizada sem documento essencial para a verificação da competência territorial do juízo
, desconsiderando os comprovantes e declaração apresentados pela autora em sede de emenda à petição inicial.

Ao analisar os autos, entendo que a sentença de origem, com a devida vênia, deve ser anulada, considerando que o art. 319, inciso II, do CPC, exige apenas a indicação do domicílio e da residência.

Nesse sentido:

Apelação cível. Ação revisional de contrato bancário. Sentença de extinção. Indeferimento da Inicial . Exigência de procuração com firma reconhecida e comprovante de residencia. Recurso da autora. Determinação de emenda à inicial para apresentação de procuração com firma reconhecida e comprovante de residência atualizado. Não atendimento. Sentença de extinção. Requisitos da procuração constante dos artigos s 654, § 1º, do Código Civil e artigo 105 do Código de Processo Civil. Determinações que extrapolam os limites da legalidade. Requisitos atendidos pela procuração encartada nos autos.
Comprovante de residência não é documento essencial à propositura da demanda.
Precedentes desta c. Câmara. Sentença anulada . Recurso provido, com determinação.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10091283720248260438 Penápolis, Relator.: Carlos Ortiz Gomes, Data de Julgamento: 10/02/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. REQUISITO NÃO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME CUIDA-SE DE AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO AJUIZADA POR AUTORA EM DESFAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, CULMINANDO NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A AUTORA INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO, ALEGANDO QUE TAL EXIGÊNCIA NÃO ENCONTRA RESPALDO LEGAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM: (I) SABER SE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL; (II) SABER SE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DEVE SER CASSADA PARA PERMITIR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. III. RAZÕES DE DECIDIR 1.
O art. 319, II, do CPC exige apenas a indicação do domicílio e residência, não sendo o comprovante de endereço documento indispensável à propositura da ação. 2. A jurisprudência do TJSC reconhece que a exigência de comprovante de residência não possui previsão legal e pode violar o princípio do acesso à justiça. 3 . A autora indicou corretamente seu domicílio e residência, preenchendo os requisitos legais da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO:"1 . A AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO CONSTITUI MOTIVO SUFICIENTE PARA O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL." "2. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC, É INDEVIDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL ." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:CPC, ARTS. 319, II; 320; 321, PARÁGRAFO ÚNICO; 485, I.CF/1988, ART. 5º, XXXV . JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:TJSC, APELAÇÃO N. 5082533-08.2023.8 .24.0930, REL. DES. ROBSON LUZ VARELLA, J . 13/08/2024.TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017938-79.2020 .8.24.0000, REL. DES . JOSÉ CARLOS CARSTENS KOHLER, J. 06/10/2020.TJSC, APELAÇÃO N. 5001470-78 .2021.8.24.0073, REL . DES. TORRES MARQUES, J. 31/05/2022. (TJSC, Apelação n . 5060982-98.2025.8.24 .0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 25-09-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50609829820258240930, Relator.: Rodolfo Tridapalli, Data de Julgamento: 25/09/2025, Terceira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESENÇA. PESCADOR INFORMAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADOR INFORMAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS NO DIREITO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
O comprovante de residência também não se trata de documento indispensável à propositura da ação. 4. O
CPC
vigente, em seu art. 319, II, exige que a inicial indique, dentre outras informações, o domicílio e a residência do autor, e, assim como o
CPC
anterior, não prevê a necessidade de juntada de documento para a comprovação da informação respectiva.
[...]
(TJ-
ES - AC: 00001082520198080047
, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 06/10/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2020)

Não poderia deixar de registrar que, numa outra situação, já entendi de maneira diversa. Na ocasião,
a parte recorrente optou por apresentar um comprovante deveras antigo junto de sua exordial e, mesmo intimada para trazer aos autos documento mais recente, não o fez. A bem da verdade, a parte insistiu no documento pretérito, tendo trazido fundamentação genérica [ou quase inexistente] em sua irresignação recursal.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CARLA DAS NEVES FERREIRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular
a sentença objurgada
bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)